Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729132-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSEANE RODRIGUES GUIMARAES PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores de 2003 a 2006, 2021 e 2022. Acórdão de ID 63217572 conheceu do recurso e o proveu em parte para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2003 a 2006. Embargos de Declaração acolhidos para suspender o julgamento e admitir a Instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Instaurado incidente de uniformização (ID 65526984), foi fixada a tese de ID 76174973 (Súmula no 42 da Turma de Uniformização): "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas." (Acórdão 2042295). O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 62398489) lançado de ofício pela administração, haja vista a ausência de prova de requerimento administrativo. Os créditos relativos aos anos de 2003 a 2006 foram lançados entre 2006 e 2009, estando, portanto, prescritos, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2024. Os créditos referentes aos anos de 2021 e 2022 foram lançados em 2022 e 2023, respectivamente, não estando, portanto, prescritos, em obediência ao disposto do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF. Considerando que o Acórdão de ID 63217572 está em consonância com a Súmula 42 da Turma de Uniformização, não há retratação a ser realizada, mantido, portanto, o julgamento proferido. Publique-se a presente decisão. Excluam-se estes autos da pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual. Operada a preclusão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora